Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-89.2024.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000064-89.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITIQUIRA/MT - CNPJ: 12.079.657/0001-75 (APELANTE), TAYNA BALDANZA SANTOS - CPF: 015.457.940-81 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 029.159.841-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), TAYNA BALDANZA SANTOS - CPF: 015.457.940-81 (APELANTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA TAYNA BALDANZA SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelações cíveis. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Guarda municipal. Adicional de periculosidade. Existência de lei municipal específica. Termo inicial vinculado à elaboração do laudo técnico. Impossibilidade de retroação. Percentual de 8% previsto na lei municipal n. 827/2014. Inaplicabilidade analógica da CLT e da NR-16. Reflexos devidos. Recurso da autora não provido. Recurso do município parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Guarda Municipal do Município de Itiquira, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário-base, com reflexos em horas extras, adicional noturno, férias acrescidas de um terço constitucional e 13o salário, fixando como termo inicial a data da elaboração do laudo pericial judicial. A autora sustenta que o laudo pericial possui natureza meramente declaratória e requer a retroação dos efeitos financeiros ao período não alcançado pela prescrição quinquenal. O Município, por sua vez, alega violação ao princípio da legalidade administrativa, defendendo a aplicação do percentual de 8% previsto na Lei Municipal n. 827/2014, bem como a impossibilidade de utilização analógica da CLT e da NR-16.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do adicional de periculosidade deve retroagir ao período anterior à elaboração do laudo técnico pericial; e (ii) saber se o percentual aplicável ao adicional de periculosidade da servidora estatutária deve corresponder a 30%, por analogia à CLT, ou ao percentual de 8% previsto na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 827/2014 condiciona expressamente a concessão do adicional de periculosidade à prévia elaboração de laudo técnico especializado, circunstância que constitui requisito essencial para o reconhecimento do direito à verba remuneratória.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico que reconheça a efetiva exposição do servidor às condições gravosas, sendo inviável a retroação dos efeitos financeiros para período anterior à perícia.

5. O laudo técnico possui natureza constitutiva para fins de percepção pecuniária da vantagem remuneratória, pois formaliza o reconhecimento administrativo e jurídico da exposição habitual e permanente ao risco.

6. O Município de Itiquira possui legislação específica disciplinando o adicional de periculosidade dos servidores públicos municipais, inexistindo lacuna normativa apta a autorizar a aplicação subsidiária do art. 193 da CLT ou da NR-16 do Ministério do Trabalho.

7. A fixação judicial de percentual superior ao previsto em lei municipal afronta o princípio da legalidade administrativa e a Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

8. O adicional de periculosidade possui natureza remuneratória e habitual, razão pela qual integra a base de cálculo do 13o salário, férias acrescidas do terço constitucional, horas extras e adicional noturno.

9. Os reflexos reconhecidos na sentença devem ser mantidos, observando-se, contudo, o percentual de 8% previsto no art. 25 da Lei Municipal n. 827/2014.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso da autora desprovido. Recurso do Município parcialmente provido para reduzir o percentual do adicional de periculosidade de 30% para 8% sobre o subsídio-base da servidora, mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
: “1. O pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende da prévia elaboração de laudo técnico especializado, sendo inviável a retroação dos efeitos financeiros para período anterior à formalização pericial. 2. Existindo legislação municipal específica disciplinando o percentual do adicional de periculosidade, é vedada a aplicação analógica da CLT ou da NR-16 para majoração da verba remuneratória. 3. O adicional de periculosidade integra a base de cálculo do 13o salário, férias acrescidas de um terço constitucional, horas extras e adicional noturno, em razão de sua natureza remuneratória habitual”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18, 30, I, 37, caput e X, 39, § 3o, e 7o, VIII e XVII; Lei Municipal n. 827/2014, arts. 25 e 26; CLT, art. 193, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.921.219/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 13.06.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1000434-47.2019.8.11.0026, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1037457-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1020856-22.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis

interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade n. 1000064-89.2024.8.11.0027, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário-base, com reflexos em horas extras, adicional noturno, férias com o terço constitucional e 13o salário, observada a prescrição quinquenal e fixado o termo inicial dos valores devidos a partir da elaboração do laudo pericial judicial.

A parte autora expôs que é servidora pública efetiva do Município de Itiquira, investida no cargo de Guarda Municipal desde 29.8.2013. Sustenta que exerce funções de segurança do patrimônio público, o que enseja a exposição habitual a riscos inerentes à atividade, sem a devida contraprestação pecuniária por periculosidade.

Requereu a condenação do Município ao pagamento do adicional no patamar de 30% sobre o vencimento-base, com o adimplemento das parcelas vencidas e vincendas.

O Juízo de origem fundamentou a sentença na premissa de que a atividade de guarda municipal atrai o direito ao adicional de periculosidade, conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e a Norma Regulamentadora n. 16.

Consignou que, embora exista lei municipal prevendo 8%, o patamar de 30% é o aplicável aos casos de segurança patrimonial. Estabeleceu, contudo, que os efeitos pecuniários retroagem apenas à data da elaboração do laudo pericial judicial (24.7.2025) – Id 353312364.

Por meio de decisão posterior, o Juízo acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itiquira/MT (ITIPREVI), excluindo-o da lide por se tratar de verba de natureza remuneratória afeta ao servidor em atividade (Id 353312373).

Nas razões recursais, a apelante Tayna se insurge exclusivamente quanto ao termo inicial da condenação. Sustenta que o laudo pericial possui natureza meramente declaratória, pois apenas constata uma situação fática preexistente.

Aduz que o direito ao adicional nasce com a efetiva exposição ao risco e que a omissão da Administração em elaborar o laudo técnico não pode prejudicar a servidora. Pugnou pela reforma parcial do julgado para que o pagamento retroaja ao período não atingido pela prescrição quinquenal, nos moldes da Súmula 85 do STJ (Id 353312376).

O Município de Itiquira, em suas razões, argumenta que a sentença violou o princípio da legalidade estrita e da reserva legal remuneratória (art. 37, X, da CF).

Assevera que o adicional de periculosidade no Município é regido pela Lei n. 827/2014, que fixa o percentual de 8%, e que o Poder Judiciário não possui competência para majorar vencimentos mediante aplicação analógica da CLT.

Questiona a incidência de reflexos por ausência de previsão no estatuto municipal e defende a inaplicabilidade da NR-16 para a fixação de percentuais remuneratórios em regime estatutário (Id 353312381).

Em sede de contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção do percentual de 30%, sustentando que a norma municipal de 8% avilta a dignidade humana e cria trabalhadores de "segunda classe" submetidos a riscos letais. Defende a legalidade dos reflexos pela natureza remuneratória da verba e reitera a tese da inércia administrativa (Id 353312386).

O Município não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse público ou social que justificasse a sua intervenção no feito (Id 363589882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários às consecuções das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao recurso da Apelante/Autora.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o termo inicial para o pagamento do adicional de periculosidade deve retroagir aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como pretende a apelante, ou se deve ser mantido na data da elaboração do laudo pericial, conforme decidido na sentença.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente no sentido de que a natureza do laudo pericial seria meramente declaratória.

A concessão de adicionais por atividades insalubres ou perigosas no âmbito do serviço público está estritamente vinculada ao princípio da legalidade administrativa.

A Lei Municipal n. 827/2014, em seu artigo 26, é expressa ao condicionar a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade à existência de parecer de profissional especializado, mediante Laudo Técnico resultante de estudo realizado no local de trabalho do servidor.

Essa exigência legal não é uma mera formalidade, mas um requisito essencial para a caracterização do direito ao recebimento da verba pecuniária.

O adicional de periculosidade possui natureza pelo trabalho, sendo devido enquanto durar a exposição ao risco, mas sua quantificação e reconhecimento dependem de prova técnica atual e específica.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o pagamento de adicionais de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições gravosas e não cabe o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, estabelecendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo em que o perito efetivamente reconhece o exercício de atividades periculosas:

Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas.
" (EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Quanto aos precedentes citados pela apelante em suas razões, que supostamente autorizariam a retroatividade, cumpre realizar o necessário exercício de distinção, ou
distinguishing
.

Nota-se que os acórdãos evocados se referem a municípios que não possuíam lei local regulamentadora, o que levava o Judiciário a aplicar analogias ou princípios gerais para suprir a omissão legislativa.

O Município de Itiquira possui legislação municipal específica que regula a fixação e a concessão da verba, exigindo o laudo como pressuposto.

Havendo norma local vigente que subordina o pagamento à perícia, o Judiciário não pode ignorar o comando legal para conferir efeitos retroativos, sob pena de violar a autonomia do ente federado e o princípio da separação dos poderes.

A alegação de que a natureza do laudo seria meramente declaratória sucumbe diante da interpretação sistemática do regime jurídico dos servidores públicos.

O laudo possui um caráter constitutivo do direito à percepção do valor mensal no contracheque, pois estabelece a condição do reconhecimento de exposição ao risco necessário.

Este Tribunal de Justiça tem mantido coerência com a orientação das Cortes Superiores em casos
em que há regramento legal específico:

1. O pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos está condicionado à comprovação das condições insalubres por meio de laudo técnico pericial, conforme exigido pela legislação municipal (Leis Complementares municipais no 010/2011 e 011/2011). 2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o adicional de insalubridade somente pode ser devido a partir da data da elaboração do laudo técnico que comprove a insalubridade, sendo vedada a retroação dos efeitos financeiros para períodos anteriores à formalização do laudo (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS). No caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) foi elaborado em dezembro de 2022, sendo este o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau. A ausência de comprovação técnica de insalubridade antes da elaboração do laudo impede a retroação do pagamento do adicional para datas anteriores. (TJ-MT - Apelação Cível: 10004344720198110026, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O ambiente laboral pode sofrer alterações estruturais, de equipamentos ou de processos que modifiquem o grau de risco ou até mesmo o eliminem ao longo do tempo.

Assim, emprestar efeitos retroativos a um laudo atual para alcançar situações de cinco anos atrás configuraria uma presunção de risco pretérito que não encontra amparo na rigorosa técnica exigida pelo Direito Administrativo.

Portanto, em que pese a irresignação da servidora e a constatação de que desempenha funções de risco, o marco temporal fixado na sentença está em estrita consonância com a lei municipal de Itiquira e com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os fatos narrados e a interpretação teleológica das normas de regência, a manutenção do termo inicial na data da elaboração do laudo pericial é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a legalidade administrativa.

Quanto ao recurso do Município de Itiquira.

A controvérsia cinge-se à definição do percentual do adicional de periculosidade devido à servidora estatutária ocupante do cargo de Guarda Municipal.

No tocante à alegação do Município apelante de inexistência de lei específica da carreira apta a amparar a concessão do adicional de periculosidade, não lhe assiste razão.

A própria Lei Municipal n. 827/2014 prevê expressamente, em seus artigos 25 e 26, a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade aos servidores municipais, estabelecendo, inclusive, o respectivo percentual e condicionando sua percepção à prévia elaboração de laudo técnico especializado.

Assim, diversamente das hipóteses em que há completa ausência de disciplina normativa local, verifica-se, no caso concreto, a existência de regramento específico disciplinando a matéria no âmbito do Município de Itiquira.

A controvérsia, portanto, não reside na inexistência do direito em si, mas apenas na definição dos critérios de incidência da verba e de seu percentual aplicável.

No que tange à caracterização do risco, o laudo pericial (Id 353312351) foi conclusivo:

Através das informações adquiridas no local periciado, confrontadas com as Normas Regulamentadoras vigentes e pesquisas acerca do assunto, há entendimento técnico que a Reclamante TAYNA BALDANZA SANTOS, no cargo de GUARDA MUNICIPAL, executava atividades em ambiente PERICULOSO POR ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPECIES DE VIOLENCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL CONFORME ANEXO No3, durante o período laboral constatado, de maneira Habitual e Permanente, seguindo os critérios estabelecidos pela NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS e SUMULA 364 TST.

O direito ao adicional é indiscutível, restando saber qual o patamar aplicável: se os 30% aplicados na sentença (com base na analogia à CLT) ou os 8% previstos na lei local.

Neste ponto central, assiste razão ao Município apelante.

O servidor público estatutário submete-se a regime jurídico de direito público, no qual a remuneração e suas vantagens devem estar estritamente previstas em lei do ente federativo ao qual pertence, em observância à autonomia administrativa e legislativa (art. 18 e 30, I, da CF/88).

Diferente de casos em que a lei municipal é omissa ou remete genericamente à legislação federal, o Município de Itiquira possui regramento específico.

A Lei Municipal n. 827/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, estabelece:

Art. 25 O adicional de periculosidade será calculado à base de 8% (oito por cento) sobre o subsídio base.

Ao fixar o adicional em 30%, o Juízo de origem utilizou por analogia o art. 193, §1o, da CLT e com a NR-16.

A integração normativa por analogia pressupõe a existência de lacuna na lei. Havendo norma local válida e vigente, que fixa o percentual em 8%, não há lacuna que autorize o recurso à legislação celetista.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 37, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Aplicar percentual superior ao previsto na lei municipal, ainda que sob o argumento de proteção social ou suficiência da verba, configura invasão da esfera de competência do Poder Legislativo Municipal e violação ao Princípio da Legalidade Estrita (art. 37,
caput
, da CF).

Ainda que não houvesse legislação que regulamentasse a porcentagem do adicional de periculosidade, não seria possível a aplicação do NR-16 como parâmetro técnico, diante da violação do princípio ao princípio da legalidade:

O adicional de periculosidade previsto na legislação estadual possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica que defina as atividades estatais sujeitas a risco permanente, o que inexiste no âmbito do Estado de Mato Grosso para a função exercida. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego disciplina relações de trabalho regidas pela CLT e não se aplica a servidores estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e à autonomia do ente federativo. A concessão judicial de vantagem pecuniária sem amparo em lei específica configura criação indevida de despesa pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. (TJ-MT - Apelação Cível: 10374574020238110041, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O pagamento de adicionais aos servidores públicos exige previsão legal específica, conforme o princípio da legalidade administrativa, sendo inadmissível a concessão por analogia com o regime celetista. O regime remuneratório por subsídio em parcela única, adotado pela LC Municipal no 220/2010 e reiterado pelo Estatuto dos Servidores Públicos, veda a cumulação com quaisquer outras parcelas remuneratórias, incluindo adicionais. O art. 192 do Estatuto dos Servidores extinguiu expressamente o adicional de periculosidade no âmbito municipal, não havendo norma posterior que o reintroduza, ao contrário do que ocorreu com o adicional de insalubridade. A Portaria no 1.885/2013 do MTE, e suas Normas Regulamentadoras, não são aplicáveis aos servidores estatutários, por se destinarem exclusivamente ao regime celetista. A tese firmada por este Tribunal no IRDR (Tema no 8) estabelece que é imprescindível lei específica da carreira do servidor para reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade. (TJ-MT - Apelação Cível: 10208562220248110041, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Assim, a sentença deve ser reformada para adequar o percentual ao patamar de 8% (oito por cento) sobre o subsídio-base, conforme dita a Lei Municipal n.o 827/2014.

O Município insurge-se contra o pagamento de reflexos. No regime estatutário, o adicional de periculosidade é devido enquanto persistirem as condições gravosas.

Contudo, por possuir natureza nitidamente permanente e caráter habitual, conforme atestado na perícia de Id 353312351, o adicional integra a base de cálculo de verbas que são calculadas sobre a remuneração integral do servidor.

O 13o salário e as férias (+ 1/3) devem sofrer a incidência do adicional, pois a Constituição Federal garante que tais verbas sejam calculadas com base na remuneração integral (Art. 7o, VIII e XVII c/c Art. 39, §3o).

Quanto às horas extras e adicional noturno, o cálculo dessas verbas deve considerar o valor da hora normal de trabalho já acrescido do adicional de periculosidade, sob pena de o servidor receber menos pela hora extraordinária trabalhada em risco do que pela hora comum:

O adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, por constituir verba de natureza remuneratória percebida com habitualidade. A posterior instituição de jornada em turnos ininterruptos ou de banco de horas não se aplica retroativamente aos fatos anteriores da demanda. O Município não comprovou o pagamento integral das verbas pleiteadas, tampouco a possibilidade de compensação da jornada. (TJ-MT - Apelação Cível: 00035345920178110038, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, os reflexos são devidos, mas devem ser recalculados sobre a base de 8% ora fixada.

Foi fixado o pagamento das parcelas vencidas a partir da data da elaboração do laudo pericial (24.7.2025), estando em consonância com as disposições dos Tribunais Superiores.

Quanto aos índices, aplica-se a Taxa SELIC, em observância ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de sua vigência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Itiquira para reduzir o percentual do adicional de periculosidade de 30% para 8% (oito por cento), devendo incidir sobre o subsídio-base da servidora, em estrita observância ao art. 25 da Lei Municipal n. 827/2014, mantendo inalteradas as demais disposições contidas na sentença de Id 353312364.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela apelante/autora Tayna.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026